Tribunal: STF
Processo: ARE 1574725
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento ao apelo extremo amparado nos seguintes fundamentos:



    “- Alínea "a" do art. 102, III, da Constituição da República 



    A alegação de que o colegiado contrariou lei federal não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento de recurso extraordinário previstas nas alíneas do inc. III do art. 102 da CF, mas, sim, naquelas de recurso especial, nos termos do art. 105, III, “a”, da CF. Logo, em razão da impropriedade da via eleita, o recurso não deve ser admitido no ponto.” (e-doc. 351)



    O agravante apresentou as seguintes alegações, para se contrapor ao juízo de inadmissibilidade:



    “Ora, o Recurso Extraordinário interposto foi absolutamente claro ao esmiuçar cada qual das alegadas violações aos dispositivos de Lei Constitucional, dirimindo todos os pontos que entende controvertidos. 



    Aliás, mais do que apontar detida e detalhadamente cada uma das divergências, apresentou os acórdãos apontados como paradigma, em demonstração de cautela e diligência. 



    Para tanto, deve-se reconhecer que as decisões anteriores, contrariaram manifestamente os dispositivos de Lei Federal, dando-os interpretação dissonante do entendimento jurisprudencial aplicado atualmente. 



    No mais, também aponta que o recurso apontou questões expostas tanto no primeiro grau quanto na sentença, não tratando-se de ponto de omissão, tendo apontado de forma oportuna as suas razões e fundamentos jurídicos. 



    Nesta senda, reitera-se de plano que, não merece prosperar a argumentação de que a deficiência da fundamentação federal não permite a ascensão do Recurso ao tribunal de destino, já que toda a fundamentação apresentada é clara e suficiente para que se compreenda com absoluta exatidão os contornos da insurgência defensiva.” (e-doc. 365)



    Ao final, requereu 



    “(...) seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, §4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal.”



    É o breve relatório.



    Decido. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Suprema Corte. 



    Ressalte-se que, no caso em tela, a petição do agravo se limita a afirmar a presença de fundamentos constitucionais no recurso extraordinário, sem sequer discriminar quais dispositivos ou princípios constitucionais estariam sendo violados. Portanto, a parte não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos apresentados na decisão negativa de admissibilidade.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/09/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente